Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-19.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processual civil. Execução extrajudicial. Extinção do feito. Ausência de requisitos básicos para prosseguimento do feito. Endereço da executada. Pesquisa em sistemas informatizados. Princípio da cooperação. Recurso provido. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor (exequente) contra sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, ante a não localização da executada para citação.
2. Pretende o recorrente a anulação da sentença com o prosseguimento do feito com a pesquisa do endereço atualizado da executada nos sistemas INFOJUD, SIEL E RENAJUD.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é caso de extinção do feito ou se deve ser deferida a pesquisa aos sistemas informatizados pleiteados pelo exequente.
III. Razões de decidir
4. Determina o art. 14 da Lei 9.099/95 que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação. De outro lado, determina o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
5. Com efeito, a análise dos autos revela a tentativa frustrada de localização da executada em dois endereços distintos. Diante dessas circunstâncias, a par do dever processual expresso no art. 14 da Lei 9.099/95, não sobressai empecilho legal ao deferimento da diligência pretendida pela busca específica de endereço nos sistemas SIEL, INFOJUD e RENAJUD, como medida para esgotar todos os meios de pesquisa disponíveis, utilizando-se o CPF da requerida.
6. Precedentes: (Acórdão n. 1094671, 07024623920188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.995929, 07041905020158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Diante do exposto, afigura-se a necessária anulação da sentença para propiciar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim que se proceda a consulta aos sistemas informáticos já citados, para localização do endereço da requerida e, do prosseguimento do feito, apenas em caso de êxito desta consulta.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido. sentença anulada. O processo retorna ao juízo de origem para a diligência, nos termos acima.
9. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 14; CPC, art. 6o
Jurisprudência relevante citada: n/a.